Tribunal: STF
Processo: RE 1398237
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.014.286-RG/SP; TEMA RG Nº 852. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de Casa Branca/SP, cujo teor segue abaixo (e-doc. 3):



    “Mantenho a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, condenando os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, caput, parte final, da Lei 9.099/95.



    Desde já consigno que inexiste qualquer omissão ou obscuridade em Acórdão que manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, a qual foi suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de enfrentar as demais questões suscitadas, não sendo cabíveis embargos de declaração (enunciados 4 e 44 do II Fojesp).”



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 5), a recorrente afirma violados os arts. 7º, inc. XXIII, e 40, § 4º, inc. III, § 10, da Constituição da República. Aponta não ter sido comprovado o trabalho em condições prejudiciais à saúde. Assevera que a mera percepção de adicional de insalubridade não é suficiente a indicar a prestação de serviço que comprometa a integridade física do trabalhador. Sustenta que a opção pela aposentadoria especial exclui o direito à integralidade e à paridade .



    É o relatório.



    Decido.



    3. No julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP, quando da apreciação do Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, ficou decidido que os servidores fazem jus à conversão do tempo especial em comum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).



    4. A recorrente sustenta não demonstrado o trabalho em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do servidor, o qual, segundo afirma, não se prova pelo mero recebimento do adicional de insalubridade. 



    5. Eis como fundamentada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Colegiado:



    “No caso dos autos, é incontroverso que o autor labora em condições prejudiciais a sua saúde e integridade física, percebendo, inclusive, adicional de insalubridade em grau máximo durante todo o período de desempenho da função, de modo que o período laborado em tais condições deve ser considerado como especial para fins previdenciários.



    (...)



    O laudo juntado a fls. 52/65 considerou os serviços prestados pelo servidor como insalubres. Assim, considerando os documentos o adicional foi pago ao servidor durante todo o lapso temporal.



    Desta feita, as circunstâncias expostas são favoráveis ao autor e, levando em conta o extenso período de atividade pública acima referida, forçoso concluir que o autor faz jus à contagem diferenciada do tempo de serviço, uma vez que a certidão de fls. 78 evidencia que o autor, em agosto de 2018, contava com mais de 25 anos de serviços prestados para fins de aposentadoria. De fato, o procedimento para aposentadoria do servidor há de ser levado a efeito em solo administrativo, com observância da contagem especial aqui reconhecida.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão deduzida nesta demanda para o fim de condenar a ré a implantar ao requerente aposentadoria especial a partir da data da citação (09/02/2018 - fls. 30), com direito à integralidade e à paridade de proventos com os vencimentos do pessoal da ativa.” (e-doc. 2; grifos acrescidos).



    6. O recurso, no particular, não comportaria sequer conhecimento. A controvérsia a respeito da comprovação do trabalho em condições insalubres não alcança patamar constitucional, sendo matéria afeta à atuação do Colegiado de origem, porquanto limitada análise do contido no quadro fático constante dos autos e na legislação de regência. 



    7. Nesse sentido concluiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 906.569-RG/PE - Tema RG nº 852. Confiram a ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (ARE nº 906.569-RG/PE, Tema 852, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).



    8. No mais, quanto ao direito à paridade e à integralidade, assentou o órgão julgador de origem o atendimento aos requisitos necessários ao respectivo alcance, tendo em vista a legislação de regência. Assim, somente a partir da análise das provas constantes dos autos seria possível concluir em sentido contrário, o que é vedado em sede extraordinária, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Ante o quadro, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator